Tribunal: TJMT
Processo: 1003771-83.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003771-83.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMEIRE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 958.193.631-91 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LARISSA DA ROCHA - CPF: 449.991.178-86 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA
PRICE
. MÉTODO
GAUSS
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros ajuizada com o objetivo de revisar contrato bancário, afastar a capitalização mensal de juros e substituir o sistema de amortização Tabela Price pelo método Gauss, sob alegação de cobrança abusiva e ausência de pactuação expressa da capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato bancário apresentam abusividade apta a justificar revisão judicial; (ii) estabelecer se houve pactuação válida e expressa da capitalização mensal de juros; e (iii) determinar se a utilização da Tabela Price configura ilegalidade ou autoriza sua substituição pelo método Gauss.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

4. A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, embora superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, não apresenta discrepância exorbitante ou desarrazoada capaz de justificar intervenção judicial na autonomia privada.

6. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

7. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A utilização da Tabela Price constitui método lícito de amortização, amplamente aceito no sistema financeiro e jurídico, não caracterizando anatocismo ou abusividade por si só.

9. O método Gauss não possui adoção obrigatória no ordenamento jurídico e não há demonstração técnica idônea de superioridade ou adequação jurídica em substituição ao sistema livremente pactuado pelas partes.

10. O laudo técnico unilateral apresentado adota metodologia incompatível com a sistemática contratual baseada em juros compostos e com a jurisprudência consolidada acerca da licitude da capitalização mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem. 2. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa da capitalização mensal de juros. 3. A utilização da Tabela Price não caracteriza ilegalidade ou anatocismo quando a capitalização mensal é validamente pactuada. 4. O método Gauss não substitui obrigatoriamente o sistema de amortização livremente contratado pelas partes
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o. CDC, arts. 2o, 3o, 51 e 51, §1o. CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 487, I, e 1.021, §4o. MP n. 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541. STJ, REsp n. 973.827/RS, Tema 246. STJ, REsp n. 1.003.530/RS, Tema 247. STJ, REsp n. 1.061.530/RS, recurso repetitivo. STJ, AgInt no REsp n. 1.989.279/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13.05.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.11.2023. STJ, AgInt no AREsp n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.04.2024. STF, ARE n. 970912 AgRg/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 15.08.2017. TJMT, N.U 1003576-45.2023.8.11.0050, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024. TJMT, N.U 1049019-46.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024. TJMT, N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024. TJMT, N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIMEIRE RIBEIRO DE SOUZA
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id. 363679861), a apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da capitalização composta de juros no contrato bancário firmado entre as partes, afirmando inexistir cláusula expressa e clara autorizando a incidência de juros capitalizados.

Aduz que o contrato adota o sistema de amortização
Price
, o qual implicaria cobrança de juros compostos, sem a devida informação ao consumidor, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que laudo técnico particular demonstraria que, caso aplicada a taxa de juros de forma linear simples, o valor da prestação seria substancialmente inferior ao efetivamente cobrado, ocasionando pagamento excessivo ao longo do contrato.

Defende ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, requerendo a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (Id. 363679863), o
BANCO DO BRASIL S.A
. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de qualquer ilegalidade nos encargos pactuados.

Afirma que as operações de crédito foram celebradas em conformidade com a legislação vigente, mediante manifestação livre e consciente da contratante, com expressa previsão das taxas de juros e encargos financeiros.

Argumenta que a capitalização de juros é admitida pelo ordenamento jurídico quando previamente pactuada, ressaltando que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que a taxa de juros aplicada não supera o dobro da média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo abusividade apta a justificar a revisão contratual, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença recorrida.

O recurso é tempestivo, sendo a apelante beneficiária da justiça gratuita (Id. 364628879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da capitalização composta de juros e do sistema de amortização adotado em contrato bancário celebrado entre
LUCIMEIRE RIBEIRO DE SOUZA
e
BANCO DO BRASIL S.A
., bem como à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais reputadas abusivas pela parte autora.

Segundo consta da petição inicial, a autora celebrou contrato de empréstimo bancário com a instituição financeira requerida, em 30/11/2022, no valor de R$ 45.346,43 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), a ser quitado em 96 parcelas mensais, com prestação inicial no importe de R$ 1.221,25 (mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos). Sustenta que a instituição financeira teria aplicado capitalização composta de juros sem previsão contratual expressa e clara, mediante utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, ocasionando cobrança excessiva e desequilíbrio contratual.

Alega que o contrato não informa adequadamente a metodologia de incidência dos juros remuneratórios, tampouco esclarece que o sistema
Price
implicaria adoção de juros compostos, em afronta aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, ainda, que submeteu o pacto contratual à análise técnica particular, a qual teria concluído que, caso aplicada a taxa de juros em regime simples, pelo método denominado “GAUSS”, o valor das prestações seria significativamente inferior ao efetivamente exigido pela instituição financeira, resultando em suposto pagamento excessivo ao longo da avença.

Defende, ademais, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, a inversão do ônus da prova e a restituição em dobro dos valores alegadamente pagos indevidamente, ao argumento de que a cobrança realizada pela instituição financeira configuraria prática abusiva e enriquecimento sem causa.

Após o regular contraditório, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, do seguinte teor, no que pertine:

“[...]
Alega a autora que na data de 31/11/2022 celebrou o contrato Cédula de Crédito Bancário no 131.709.498, no valor de R$ 44.356,92 (quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), em 96 prestações mensais de R$ 1.221,25 (mil duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com taxa de juros mensal de 2,42% e taxa efetiva anual de 33,23%.

Aduz que a forma em que está sendo cobrada é indevida, motivo pelo qual, afirma a autora que a parcela deve ser fixada no patamar de R$ 730,28 (setecentos e trinta reais e vinte oito centavos), caso seja aplicado o juro mensal de forma linear (simples).

Insurge-se contra a utilização tabela PRICE.

Esclarece a autora que se recalcular as 96 (noventa e seis) prestações com base no método GAUSS de forma linear, com a mesma taxa juros de 2,42%, o valor da prestação seria de R$ 730,28 (setecentos e trinta reais e vinte oito centavos) e não R$ 1.221,25 (mil duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos).

Em suma, a autora insurge-se contra a capitalização dos juros e a utilização da Tabela PRICE.

Sem razão, contudo.

Por sua vez, o BANCO requerido afirma que a capitalização dos juros em contratos bancários não é vedada.

Sobre o tema, importante esclarecer que a capitalização de juros consiste no processo de somar os juros obtidos a um capital inicial, para que os juros sejam calculados sobre o valor total. Também é conhecida como juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo.

Nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, a capitalização mensal de juros passou a ser permitida.

Inclusive, o STJ publicou a Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Vale dizer: é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[...]

A autora afirma que não houve pactuação quanto à cláusula que permite a cobrança de juros capitalizados.

Todavia, em análise ao contrato juntado aos autos (ID 171973134 – pág. 4), verifico que está expressamente previsto que o valor das prestações será calculado com base no sistema PRICE, constando ainda a estipulação da taxa de juros de 2,42% ao mês e 33,235% ao ano.

Observa-se que 2,42% x 12 = 29,04%. A taxa anual contratada (33,235%) é superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação da capitalização.

Desta forma, entendo que a cobrança não é indevida. A autora postula a utilização da referida taxa, todavia, não demonstrou que o requerido está realizando a cobrança com taxa diversa da pactuada.

Quanto à utilização do método “GAUSS” em detrimento da utilização da Tabela Price, igualmente sem razão a parte autora.

Tabela Price, trata-se do sistema francês de amortização, que representa uma forma de capitalização de juros; necessário esclarecer que a capitalização de juros não é sinônimo de juros sobre juros. O sistema Price, no entanto, pode ser tido como o sistema no qual, a partir do conceito de juros compostos (juros sobre juros), elabora-se um plano de amortização em parcelas periódicas, iguais e sucessivas, considerando o termo vencido. Nesta hipótese, as parcelas compor-se-ão de um valor referente aos juros, calculado sobre o saldo devedor amortizado, e outro referente à própria amortização.

[...]

A grande discussão acerca de sua utilização cinge-se ao fato de que a tabela Price importa em capitalização de juros, o que é vedado em determinadas situações.

Considerando que o sistema da Tabela Price existe para se calcular prestações constantes, não há qualquer ilegalidade quando o método for utilizado de modo que resultem juros dentro dos limites legais, sendo cediço que sua aplicação não implica, por si só, em anatocismo.

Ademais, importante ainda acrescentar que o método GAUSS não é exato, pois não se sabe se ao final o cálculo os juros serão de fato calculados de forma simples.

[...]

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso já se posicionou desfavoravelmente à utilização do método GAUSS.

[...]

Portanto, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ademais, o réu requereu a condenação da autora por litigância de má-fé.

Nos termos do art. 80 do CPC, caracteriza-se má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, usa o processo para objetivo ilegal, procede de modo temerário ou pratica qualquer das condutas ali descritas.

No caso, não se verifica qualquer hipótese legal.

A autora exerceu regularmente o direito de ação, apresentando tese jurídica que, embora não acolhida, não revela dolo ou intuito de prejudicar a parte contrária. A improcedência do pedido não configura, por si só, má-fé processual.

Assim, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do mérito (artigo 487, inciso I, do CPC), os pedidos formulados por LUCIMEIRI RIBEIRO DE SOUSA em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Rejeito o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e formalidades de estilo
. [...] (Id. 363679860).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicáveis as normas consumeristas à hipótese em exame, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre consignar que os contratos bancários se inserem no âmbito dos contratos de adesão, impondo-se controle jurisdicional das cláusulas eventualmente abusivas, especialmente quando verificada manifesta desvantagem do consumidor, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o posicionamento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

No caso concreto, verifica-se que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário n.o 131.709.498 (Id. 363679484), emitida em 30/11/2022, para liberação do valor de R$ 44.356,92 (quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 1.221,25 (mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), com vencimento final em 01/12/2030.

Consta expressamente do instrumento contratual a pactuação de juros remuneratórios à taxa efetiva de 2,42% ao mês e 33,235% ao ano.

No tocante aos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista na Lei de Usura, tampouco a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano caracteriza, por si só, abusividade, conforme disposto na Súmula 382/STJ e no julgamento do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Nesse contexto, a revisão judicial dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem, nos termos do art. 51, §1o, do CDC.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a simples divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não conduz automaticamente ao reconhecimento da abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários
.” (AgInt no REsp n. 1.989.279/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Na hipótese dos autos, conforme consulta à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na data da contratação, 30/11/2022 (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/), verifica-se que a média de mercado praticada pelo próprio
BANCO DO BRASIL S.A.
correspondia a
1,86%
ao mês e
24,74%
ao ano.

Embora a taxa contratada de
2,42%
ao mês e
33,235%
ao ano seja superior à média divulgada pelo BACEN, não se constata discrepância exorbitante ou desarrazoada apta a evidenciar vantagem exagerada da instituição financeira ou onerosidade excessiva ao consumidor.

Com efeito, a diferença verificada não ultrapassa patamar apto a justificar intervenção judicial excepcional sobre a autonomia privada, sobretudo diante da orientação consolidada do STJ no sentido de que a taxa média de mercado constitui mero parâmetro referencial, e não teto limitador obrigatório das operações bancárias.

Não se evidencia, portanto, situação excepcional apta a autorizar a limitação judicial dos juros remuneratórios.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS5E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
.
[...]”(STJ.AgIntnoAREspn. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco AurélioBellizze, 3a Turma, j. 20/11/2023,DJe22/11/2023)

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,‘
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares’
(AgIntnoREsp1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de TarsoSanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,DJe27/4/2022)
” (STJ.AgIntnoAREspn. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco AurélioBellizze, 3a Turma, j. 29/4/2024,DJe02/05/2024) (g.n.)

No que concerne à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ)

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912 AgRg/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“Direito bancário. Apelação cível.
Ação revisional
. Cédula de crédito bancária. Financiamento de veículo. capitalização mensal de juros remuneratórios.
previsão expressa em contrato celebrado após a edição da mp no 2.170-36/2001
.
legalidade
. Tarifa de cadastro e de registro de contrato. transferência da despesa ao consumidor. Possibilidade. Seguro prestamista. Venda casada. Não configurada. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir 3.
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539)
, sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541). (...)”.
(N.U 1003576-45.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – UTILIZAÇÃO EM COMPRAS -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUTORIZADA POR MP 2.170-36/2001
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
3. Em contratos firmados com instituições financeiras, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que pactuada, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS e REsp 1.255.573/RS, bem como pelas Súmulas 539 e 541/STJ
. 4. No caso,
o contrato expressamente pactuou a taxa de juros mensal e anual, sendo a taxa anual equivalente ao duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a capitalização de juros, em observância ao disposto na Medida Provisória no 2.170-36/2001
. (...) Tese de julgamento: "
A capitalização de juros é lícita em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, com a taxa anual correspondendo ao duodécuplo da taxa mensal
."
(N.U 1049019-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (g.n.)

No caso concreto, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente juros efetivos de 2,42% ao mês e 33,235% ao ano.

Considerando que o duodécuplo da taxa mensal corresponde a 29,04% ao ano, conclui-se que a taxa anual contratada é superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que evidencia a expressa pactuação da capitalização mensal dos juros, nos exatos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, inexistindo ilegalidade na cláusula contratual que prevê a capitalização mensal dos juros, não há falar em revisão do pacto sob esse fundamento.

Também não prospera a insurgência da apelante quanto à utilização da Tabela
Price
.

Contudo, com relação ao referido Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), cumpre destacar que se trata de metodologia amplamente aceita no meio financeiro e jurídico, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação, especialmente quando a capitalização de juros é expressamente pactuada e legalmente permitida.

Ou seja, a utilização da Tabela
Price
na amortização da dívida não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, inexistindo razão para o afastamento desse método no caso
sub judice
.

No caso concreto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente que os encargos financeiros serão calculados “
com base no sistema price
” (pág. 4, contrato, Id. 363679484), circunstância que evidencia a inequívoca pactuação da Tabela
Price
entre os contratantes.

Em caso análogo já decidiu este e. Tribunal:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS - INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie
.” (TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024, DJe 13/10/2024).

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - (...) CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS - INADMISSIBILIDADE - (...) O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price
. (...)” (TJMT. N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024, DJe 19/09/2024).

Da mesma forma, não merece acolhimento a pretensão de substituição da Tabela
Price
pelo denominado método Gauss.

Isso porque o método Gauss não constitui sistema obrigatório de amortização, tampouco há demonstração de que produza resultado mais adequado ou juridicamente correto em substituição ao sistema livremente contratado pelas partes.

Além disso, o laudo unilateral apresentado pela apelante limita-se à adoção de metodologia fundada em juros simples, incompatível com a sistemática contratualmente pactuada e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da licitude da capitalização mensal de juros nos contratos bancários.

Destarte, inexistindo demonstração objetiva de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal ou nulidade do sistema de amortização adotado, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026